Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-18.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO. RECURSO TEMPESTIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. MEDIDAS PARA MITIGAR O PREJUÍZO DE AMBAS AS PARTES. VANTAGEM EXTREMA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CONFIGURADA. DESCONTO PONTUALIDADE E MULTA CONTRATUAL. COBRANÇA CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1026, caput do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, não havendo tal interrupção apenas em casos excepcionais que não se enquadram na presente situação processual.
2. Consoante a previsão expressa no citado artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.
3. A alegada alteração da base objetiva do contrato decorreu de fato imprevisível (pandemia causada pelo novo coronavírus) e afetou ambas as partes, não havendo fundamento jurídico para a revisão do contrato, sobretudo por se constatar a continuidade da prestação dos serviços educacionais, em ambiente virtual, em cumprimento aos decretos sanitários.
4. O desconto pontualidade possui natureza jurídica diversa da cláusula penal; não se traduz em punição, mas, ao revés, incentivo para o pagamento prévio ou concomitante ao vencimento da obrigação.
4.1. O tema já foi alvo de enfrentamento pelo c. STJ e é, igualmente, recorrente na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Em ambas as cortes de Justiça o posicionamento é uníssono no sentido de que o desconto pontualidade se configura em mera liberalidade do credor e, portanto, sua natureza jurídica não se confunde com a de cláusula penal.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.